Tribunal: TJBA
Processo: 8076520-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076520-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELMA SILVA PITOMBO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO.

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE ASSOCIADA E SINDICATO
. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo da Vara de Relações de Consumo e determinou a remessa dos autos para uma Vara Cível e Comercial, ao entender ausente a relação consumerista entre autora e sindicato demandado. A agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, alegando cobranças indevidas e prestação de serviços remunerados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a relação entre a agravante e o agravado tem natureza consumerista, a justificar a competência do juízo especializado em relações de consumo, ou se se trata de vínculo associativo, regido por estatuto próprio e da competência da Vara Cível.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige, para a configuração de relação de consumo, a demonstração de prestação onerosa de serviços, ainda que por entidade sem fins lucrativos, o que não se verificou no caso.

A mera filiação associativa e o oferecimento de benefícios estatutários não configuram, por si só, relação de consumo.

Ausente comprovação de prestação onerosa de serviços ao público em geral ou de desequilíbrio na relação jurídica entre as partes, incide a regra de competência para as varas cíveis e comerciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8076520-10.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
Telma Silva Pitombo
, e como agravado
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02